Tribunal: TJMT
Processo: 1071902-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071902-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ILMA GREGORIO DA COSTA - CPF: 353.328.911-72 (RECORRIDO), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1071902-39.2025.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDA: ILMA GREGÓRIO DA COSTA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 a 23/3/2026.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante), fixando o termo inicial na data do diagnóstico (2017) e condenando à restituição dos valores indevidamente retidos, com atualização monetária e juros.

O recorrente pleiteia restrição do termo inicial à data do laudo oficial e aplicação de juros apenas após o trânsito em julgado, bem como observância aos índices previstos no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88; (ii) estabelecer o índice de atualização e o termo inicial aplicáveis à restituição dos valores indevidamente retidos, no âmbito da repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 decorre da data do diagnóstico da doença grave, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1.882.157/MG; AgInt no AREsp 1.156.742/SP).

A isenção independe de prévio requerimento administrativo, pois a lei não estabelece essa condição e o fato gerador da isenção é a existência da moléstia.

O magistrado não está vinculado ao laudo médico oficial, podendo reconhecer a moléstia grave com base em outros meios de prova, como estabelece a Súmula 598/STJ.

A restituição de indébito tributário segue o regime específico do art. 39, §4º, da Lei 9.250/95, que determina a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, nos termos do precedente repetitivo do STJ (REsp 1.111.175/SP).

O art. 167, parágrafo único, do CTN, bem como a Súmula 188/STJ, são afastados pela
lex specialis
posterior (Lei 9.250/95, art. 39, §4º), aplicável especificamente à restituição de tributos federais.

A aplicação da SELIC desde o pagamento indevido observa o princípio da simetria tributária, garantindo tratamento equivalente ao conferido ao contribuinte quando em débito com o Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:

O termo inicial da isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é a data do diagnóstico da moléstia grave.

A restituição de indébito tributário referente ao Imposto de Renda deve observar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde cada pagamento indevido, nos termos do art. 39, §4º, da Lei 9.250/95.

A Taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, não pode ser cumulada com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

A legislação específica (Lei 9.250/95) prevalece sobre a regra geral do art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a Súmula 188/STJ quanto ao termo inicial dos juros na repetição de indébito tributário.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei 9.250/95, art. 39, §4º; CTN, art. 167, parágrafo único; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.882.157/MG, Primeira Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.156.742/SP, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, j. 10.06.2009; Súmula 598/STJ; Súmula 162/STJ; Súmula 188/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 344604365), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público à restituição de valores de Imposto de Renda (IR) retidos indevidamente sobre proventos de aposentadoria, em razão do reconhecimento do direito à isenção tributária prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

A magistrada singular consignou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato alega, em síntese: a) impossibilidade de retroação da condenação a períodos anteriores ao reconhecimento administrativo, sendo prevalente o laudo oficial; e b) índices aplicáveis e o termo inicial dos juros de mora - observância ao art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do STJ.

Alternativamente, requer a adequação dos consectários legais, para que a correção monetária observe o IPCA-E até o trânsito em julgado, nos termos do Tema 810 do STF, e que os juros de mora incidam exclusivamente após o trânsito em julgado, mediante aplicação da taxa SELIC, conforme disposto no art. 167 do CTN e na Súmula nº 188 do STJ.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 344604371), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O direito à isenção do Imposto de Renda para portadores de moléstias graves está previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, que assim dispõe:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma."

A norma isentiva tem como
ratio
a proteção da dignidade da pessoa humana e a capacidade contributiva, reconhecendo que portadores de doenças graves possuem despesas médicas elevadas e reduzida capacidade econômica.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado, por meio de laudos médicos e laudo pericial, que a parte autora sofreu acidente vascular cerebral, no ano de 2017, sendo enquadra como portadora de paralisia irreversível e incapacitante (IDs 344597449, 344597450 e 344604352).

Quanto ao termo inicial do direito à isenção, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o benefício é devido desde a data do diagnóstico da doença, e não a partir do requerimento administrativo ou da concessão do benefício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico

(AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020) (grifei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
. REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO
. DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora - servidora pública estadual aposentada, portadora de cardiopatia grave - pleiteou a declaração de dispensa da exigência de submissão a perícias médicas periódicas, como condição para continuidade do reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação da parte ré à restituição dos valores recolhidos, a título desse tributo, desde 15/02/2005, data em que foi diagnosticada a cardiopatia grave, até quando veio a ser reconhecida, administrativamente, a mencionada isenção fiscal. Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, na qual se denegou apenas o primeiro pedido, por se considerar indispensável a exigência de sujeição da autora a reavaliações médicas periódicas, julgando, assim, parcialmente procedente a demanda. Interpostas Apelações, por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré e à remessa oficial, para reconhecer a isenção do imposto de renda apenas a partir da data de emissão do laudo oficial, em dezembro de 2009. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte autora indicou contrariedade ao art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, e defendeu, de um lado, a fixação, como termo inicial da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inclusive para efeito de restituição do indébito tributário, a data em que foi diagnosticada sua cardiopatia grave (fevereiro de 2005), e, além disso, a desnecessidade de outras inspeções médicas periódicas, como condição para manter a isenção já reconhecida. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar totalmente procedente a demanda, o que ensejou a interposição do presente Agravo interno.

III. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido, tal como se verifica nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que a doença da parte autora foi diagnosticada em fevereiro de 2005, após o ato de sua aposentação, que se deu em 1986.

IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial.
Nesse sentido
: STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007; REsp 900.550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/04/2007; REsp 859.810/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/08/2006; REsp 1.058.071/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2008; REsp 1.596.045/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; REsp 1.727.051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; REsp 1.735.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018.

V. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.125.064 (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 14/04/210), decidiu que, reconhecida a moléstia grave, presente no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, "não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

Precedentes do STJ". Em igual sentido, ao julgar o RMS 37.058/GO (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/09/2018), referente a isenção de imposto de renda formulado por portador de doença caracterizada como cardiopatia grave, a Segunda Turma do STJ deixou assentado que "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010". Assim, em se tratando de cardiopatia grave, resta dispensada a exigência de reavaliação pericial periódica.

VI. No presente caso, por estar o acórdão recorrido em confronto com a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial da parte autora da demanda.

VII. Descabimento, no caso, de imposição da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado. Precedentes.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.156.742/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.) (grifei).

A exigência de prévio requerimento administrativo para fruição do benefício fiscal violaria o princípio da legalidade tributária, uma vez que a lei não estabelece tal condição. O fato gerador da isenção é a existência da doença, não o requerimento ou a concessão administrativa.

Necessário esclarecer que o artigo 30 da Lei nº 9.250/95, por sua vez, dispõe que a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

Embora a legislação exija, em regra, laudo médico oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o magistrado não está vinculado a essa exigência, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Conforme mencionado, a Súmula 598 do STJ é expressa nesse sentido: "
É
desnecessária
a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
" (grifei).

No presente caso, os laudos médicos demonstram que o diagnóstico de neoplasia maligna ocorreu em outubro de 2017. Portanto, é a partir desta data que a parte autora faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria.

A sentença recorrida, ao fixar o termo inicial da isenção na data do diagnóstico, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, não merecendo reforma neste ponto.

Quanto aos consectários legais, a controvérsia recursal cinge-se, ainda, à forma de atualização dos valores a serem restituídos e ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

O recorrente sustenta que deveria ser aplicada correção monetária desde o pagamento indevido e
juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado
, com fundamento no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do STJ.

A tese não merece acolhida.

A obrigação de restituição dos valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

A Lei nº 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior."

Este dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

Essa característica é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, constituindo índice único de atualização do crédito tributário, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(STJ - REsp: 1111175 SP 2009/0018825-6, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2009).

O recorrente invoca o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

"Art. 167. (...)

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Por sua vez, a Súmula 188 do STJ, também invocada pelo Estado de Mato Grosso, estabelece: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei nº 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei nº 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

O Imposto de Renda, tributo federal por excelência, atrai a aplicação da legislação federal específica, qual seja, a Lei nº 9.250/95.

Portanto, a Lei nº 9.250/95, norma específica posterior, prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a Súmula 188/STJ no que se refere ao regime de atualização e termo inicial dos juros moratórios em repetição de indébito tributário.

Necessário esclarecer que a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba os juros moratórios desde o pagamento indevido, não havendo que se falar em aplicação separada de juros após o trânsito em julgado.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

Embora a EC nº 113/2021 tenha sido promulgada posteriormente aos fatos objeto da presente demanda, ela possui caráter interpretativo, explicitando o regime jurídico que já decorria da legislação infraconstitucional.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não viola, ao contrário, concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária (art. 61, §3º, da Lei nº 9.430/96).

Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes, em observância ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, e art. 150, II, da CF/88).

É importante destacar que a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não significa que os juros moratórios incidem antes do trânsito em julgado em violação ao CTN.

O que ocorre é que a Lei nº 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Não se trata de "antecipar" os juros moratórios, mas de aplicar índice único que já contempla ambos os componentes (correção e juros) de forma integrada.

A distinção entre "correção monetária" e "juros moratórios" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

No caso dos autos, a sentença recorrida determinou corretamente a aplicação da Taxa SELIC desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento, em conformidade com o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda, desde outubro de 2017 (data do diagnóstico), devem ser restituídos à parte autora com incidência da Taxa SELIC acumulada mensalmente, desde cada retenção indevida até a data do efetivo pagamento, respeitando-se o prazo de prescrição quinquenal.

Não há que se falar em aplicação de correção monetária por índice diverso ou em incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, sob pena de violação à legislação específica e ao princípio da simetria tributária.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
corrigindo-a
,
de ofício
,
apenas no que tange aos consectários legais
fazendo constar que: a) a restrição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026